Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737857-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO PIRES CAIRES, ANTONIO DAVIDE SOARES, RUI CANDIDO ALVES, SUELY REIS MARTINS, UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 246982976 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Antônio Davide Soares e outros, processo n. 0708993-96.2022.8.07.0018, reconheceu a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, mas sem os benefícios da Fazenda Pública, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que a verba de sucumbência possui natureza privada. Em razões recursais (Id 75932136), o agravante narra ter deflagrado cumprimento de sentença no que tange aos honorários de sucumbência, tendo sido, contudo, proferida a decisão agravada que determinou o recolhimento das custas processuais, contrariando o entendimento de que a Fazenda Pública, mesmo nos casos de cobrança de honorários, possui isenção no recolhimento de custas. Afirma estar legitimado a executar honorários de sucumbência, mesmo quando destinados ao Fundo Pró-Jurídico. Informa que a decisão agravada negou vigência ao art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e ao art. 4o da Lei 9.289/96, os quais conferem isenção de custas ao ente público. Invoca jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ reconhecendo a isenção de custas ao Distrito Federal. Proclama ser a interpretação do juízo de origem restritiva e violadora do postulado da separação dos poderes. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: 1- Seja, liminarmente, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que foi proposta, ou subsidiariamente, a suspensão da decisão ora agravada, que determinou o recolhimento das custas judiciais afastando a aplicação dos artigos 1o do Decreto-Lei 500/69 e 4o da Lei 9.289/96. 2- Seja provido o presente agravo para que seja cassada a r. decisão agravada pelos fundamentos ora apresentados e dado prosseguimento no cumprimento rde sentença nos termos em que foi proposto; Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Cinge-se a controvérsia em verificar a adequação da decisão que, ao reconhecer a legitimidade do Distrito Federal para instaurar cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, determinou o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de pertencerem os honorários de sucumbência aos procuradores do Distrito Federal, razão pela qual não se pode estender os benefícios da Fazenda Pública em tais casos. A decisão agravada, que determinou o recolhimento das custas processuais, tem o seguinte teor: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 243056497), sobre a qual o autor se manifestou (ID 244795092). DECIDO. Sustenta o réu que o Distrito Federal não tem legitimidade para ajuizar cumprimento de honorários de sucumbência, pois, não é o titular do crédito. O §19 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. A questão está disciplinada no artigo 7o da Lei no 5.369/2014, que dispõe: “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. A gestão desses recursos é de competência Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme Lei Distrital no 2/.605/2000. Essas normas demonstram de forma clara que a natureza da verba de sucumbência é privada e pertence aos procuradores e não ao Distrito Federal e o fato dos recursos serem geridos pelo referido Fundo não retira essa natureza privada e tampouco o Ente passa a ser titular do crédito. No tema repetitivo 195 o Superior Tribunal de Justiça também firmou tese que não se exclui a legitimidade da parte para requerer cumprimento de honorários de sucumbência e conforme artigo 927 do Código de Processo Civil esta magistrada está obrigada a seguir a referida tese. No entanto, deve ser ressaltado que esses entendimentos no sentido de legitimidade da parte para requerer cumprimento de sentença de honorários de sucumbência gera uma situação no mínimo estranha, pois, afronta diretamente a norma do artigo 18 do Código de Processo Civil ao permitir se pleitear direito alheio em nome próprio. Diante desta situação é necessário buscar-se uma compatibilidade entre essas decisões em que se possibilitar a parte figurar no polo ativo de cumprimento destinado ao recebimento de crédito do qual não é titular, por isso, tem-se que, apesar dessa permissão (com a qual essa magistrada definitivamente não concorda) o crédito não é da parte, razão pela qual não se pode estender ao cumprimento de sentença os benefícios da Fazenda Pública. Dessa forma, tem-se que deve ser reconhecida a legitimidade do Distrito Federal, mas, sem os benefícios da Fazenda Pública, por isso, deve procedido o recolhimento das custas processuais. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação às custas processuais essas podem ser recolhidas ao final, conforme estabelecido na Lei no 15.109/2025. Contudo, o réu arguiu a inconstitucionalidade dessa norma porque fere o princípio da isonomia e, de fato, ao estabelecer essa norma privilégio exclusivo aos advogados está ferindo a isonomia com as demais pessoas, portanto, trata-se, de norma efetivamente inconstitucional. Assim, acolho o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma para determinar ao autor o recolhimento das custas processuais. Em face das considerações alinhadas concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor comprovar o recolhimento das custas deste procedimento, sob pena de extinção. Pois bem. Nos termos da Súmula 28 desta e. Corte, "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência." De fato, o Distrito Federal, por meio do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), gerencia os recursos financeiros provenientes do recebimento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor (art. 3o, I, da Lei Distrital no 2.605/2000), sendo incontroverso que o ente público possui legitimidade para executar referida verba honorária. Afirmada a legitimidade do ente distrital para cobrar em demanda executiva honorários sucumbenciais, no que diz respeito à questão de estar ou não isento do pagamento de custas processuais, dessa matéria trata o art. 1o do Decreto-Lei 500/69, que expressamente dispõe: Art. 1o O Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal. O Distrito Federal está, portanto, isento do recolhimento de custas, ainda que esteja a executar verba honorária sucumbencial destinada ao Sistema Jurídico do Distrito Federal. É esse o entendimento deste e. TJDFT, conforme pode-se verificar dos seguintes julgados: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 500/69 E ART. 4o DA LEI N. 9.289/96. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. O repasse dos valores atinentes aos honorários advocatícios, decorrentes de êxito em demandas judiciais, ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF – Pró-Jurídico, não retira do Ente Público a legitimidade para o cumprimento de sentença e, por corolário, a isenção legal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e do art. 4o da Lei n. 9.289/96. 2. Propriamente, os valores arrecadados a título de honorários, decorrentes de êxito em demandas judiciais, pertencem ao DISTRITO FEDERAL que, por sua vez, os repassará ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pró-Jurídico. Por esta razão, afigura-se a legitimidade concorrente dos Procuradores do DF para executar honorários de sucumbência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310949, 0708243-22.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 03/02/2021.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – ISENÇÃO LEGAL – DECRETO LEI 500/69 – LEI 9.289/96. 1. O art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal, sem que fossem retirada a legitimidade do órgão federativo para propor a execução. 2. Em se tratando de receita pública, é cabível a isenção de custas prevista no artigo 1o Decreto-Lei 500/69, sendo irrelevante que posteriormente venha a ser repassada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, pois a benesse é destinada àquele que tem legitimidade para deflagrar o cumprimento da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1273365, 0708208-62.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJe: 24/08/2020.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. FUNDO PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL PARA POSTULAR A VERBA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E O ADVOGADO PARA DISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 2.605/2000. DECRETO-LEI N. 500/69 E ARTIGO 4o DA LEI N. 9.289/96. SÚMULA No 28 DO TJDFT. DECISÃO CASSADA. 1. Tendo em vista que o Distrito Federal ocupa regularmente um dos polos da ação, desde a fase de conhecimento, há consequente legitimidade para que ele possa perseguir os honorários de sucumbência fixados, uma vez que a atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença destina-se tão somente à materialização do que restou decidido na sentença. 2. Nos termos do artigo 3o da Lei Distrital no 2.605/2000, o Fundo PRÓ-JURÍDICO constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo, todavia, personalidade jurídica. 3. Encontra-se consolidado pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal o entendimento de que a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela própria parte quanto por seu advogado (REsp 1102473/RS e Enunciado de Súmula no 306 do STJ). 4. Embora os valores decorrentes de verba honorária advinda do êxito no processo sejam repassados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Pró-Jurídico), tal fato não tem o condão de extrair do ente distrital a legitimidade para o cumprimento de sentença, tampouco a isenção legal de que faz jus, regulamentada pelos artigos 1o do Decreto-Lei n. 500/69 e 4o da Lei n. 9.289/96. 5. Nos termos do Enunciado de Súmula no 28 do TJDFT, a isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263178, 0706969-23.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJe: 21/07/2020.) – grifos nossos Dessa forma, tenho que os honorários de sucumbência, conquanto verba remuneratória destinada ao Fundo Pro-Jurídico, não perdem a característica de receita pública porque regra legal que os excepcione não há na legislação aplicável ao caso concreto. Inviável, destarte, retirar ao Distrito Federal o benefício que advém da genérica norma que o isenta do pagamento de custas à Justiça do Distrito Federal. Assim, tenho por configurada a probabilidade do direito do agravante à isenção do pagamento de custas processuais, de modo que deve ser afastada a determinação do juízo de origem de pagamento dessa despesa. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado, notadamente porque a decisão agravada adverte o agravante quanto à possibilidade de extinção do feito na hipótese de não serem pagas as custas processuais, conforme ali ordenado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo liminarmente postulado, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem o recolhimento de custas, até o julgamento do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora